Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706526-16.2018.8.07.0009 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: KLAYSSON SILVA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. PRECLUSÃO. PRAZO PARA REPARO. INÚMERAS TENTATIVAS DE SANAR O DEFEITO. DANOS MORAIS. I – É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). II – A demora no reparo do veículo novo, adquirido pelo consumidor, gera dano moral passível de compensação. III – O valor da compensação do dano moral deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o indeferimento da prova pericial gerou o cerceamento do seu direito de defesa. Afirma que tal indeferimento é passível de discussão no recurso de apelação, ao argumento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, nos moldes do entendimento firmado nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520, julgados pelo rito dos recursos repetitivos. Acrescenta não haver nos autos lastro probatório suficiente para julgar a demanda antecipadamente, nem qualquer documento idôneo apto a comprovar a existência de inconvenientes oriundos de defeito de fábrica ou falha na prestação de serviço. Sustenta que a fixação de danos morais é abusiva e, no aspecto, aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ. Não indica, no nobre recurso, os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/SP 317.407. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). O apelo especial também não comporta seguimento quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o nobre apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A perícia é desnecessária, uma vez que a própria ré reconhece a existência de vício no automóvel, e não há interesse recursal, pois o pedido relativo ao dano material foi julgado improcedente [...] Há, portanto, dano moral a ser reparado [...] a fim de atender os pressupostos acima consignados, à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, bem como considerando a demora no conserto do automóvel, tenho que o valor de R$ 15.000,00, arbitrado na sentença, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (id. 17183731 – Págs. 1 a 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Demais disso, o entendimento da turma julgadora, no sentido de que não há como afastar a preclusão, pois “regularmente intimada da decisão que inferiu a prova pericial, a apelante não recorreu” (id. 17183731 - Pág. 1), está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se o AgRg no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/10/2020. Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, defiro o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/SP 317.407. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016